Tribunal: TJDFT
Processo: 0737126-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE.

1 – Contradição. O que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a contradição intrínseca, aquela estabelecida entre as premissas, fundamentos e conclusões do julgamento, e não entre a decisão e fatores externos, como precedentes e outras decisões, as alegações da parte ou as provas produzidas (art. 1022, inciso II do CPC), o que não se verifica no presente caso. O acórdão recorrido examinou, de forma clara, a questão posta em julgamento, concluindo que as condições pessoais da embargante não demonstraram estado de pobreza para concessão da gratuidade de justiça. Sem demonstração de elementos que denotem a alegada insuficiência de recursos, não se concede o benefício.

2 – Reexame do julgado. Inviabilidade. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio.

3 – Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

gp